Tribunal: TCU
Processo: 026.738/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada por Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Gercino Goncalves de Lima Neto (CPF: XXX.131.634-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Gercino Goncalves de Lima Neto em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Xexéu/PE, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, na modalidade Fundo a Fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Gercino Goncalves de Lima Neto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "a", "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Gercino Goncalves de Lima Neto, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; DATA VALOR (R$) 17/5/2012 8.520,00 1/8/2012 4.737,48 29/8/2012 4.254,00 31/12/2012 318,37 3/1/2012 2.152,75 13/2/2012 5.675,20 12/3/2012 3.565,44 30/3/2012 7.959,00 16/5/2012 2.905,20 5/10/2012 2.905,20 5/11/2012 2.332,96 22/11/2012 5.810,40 13/12/2012 2.332,96 17/12/2012 1.000,00 27/12/2012 748,00 15/3/2012 7.012,50 15/3/2012 5.132,05 22/3/2012 1.000,40 17/4/2012 4.295,00 15/8/2012 2.431,00 5/10/2012 2.972,00 26/12/2012 2.921,87 3/1/2012 2.180,40 7/2/2012 17.274,45 13/2/2012 4.049,68 12/3/2012 11.114,56 15/3/2012 17.980,00 17/4/2012 24.270,00 26/4/2012 12.970,73 26/4/2012 13.447,52 1/6/2012 24.000,00 3/7/2012 13.578,08 3/7/2012 6.842,00 18/7/2012 7.386,50 18/7/2012 6.732,00 23/7/2012 7.700,00 1/8/2012 6.842,00 15/8/2012 13.341,22 15/8/2012 10.494,60 17/9/2012 7.950,00 17/9/2012 8.000,00 17/9/2012 7.560,00 11/10/2012 13.578,08 11/10/2012 6.842,00 22/11/2012 27.156,16 22/11/2012 5.287,00 10/12/2012 13.684,00 10/12/2012 13.622,08 13/12/2012 13.027,84 26/12/2012 19.237,40 9.3. aplicar ao responsável Gercino Goncalves de Lima Neto, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 54.000,00, (cinquenta e quatro mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.2 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério da Cidadania, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. enviar cópia dessa decisão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que a precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos, e fornecendo-lhe os esclarecimentos cabíveis.